Tribunal: TJMT
Processo: 1004063-18.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004063-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (APELADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 15.648.137/0001-24 (APELADO), FAEDA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 05.865.594/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –
PRELIMINARES
– RECOLHIMENTO INCORRETO DAS CUSTAS E CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADAS –
MÉRITO
–
CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO
AD EXITUM –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
–
QUANTUM
REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– PRECEDENTES –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do artigo 15 da Lei Estadual nº 11.077/2020, as custas previstas nesta lei se aplicam apenas aos processos distribuídos após a data da sua vigência, o que não ocorreu no caso.

Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.
In casu
, o advogado tem interesse processual de promover ação de arbitramento de honorários advocatícios contra quem a contratou para receber pelos serviços até então prestados.

Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão
ad quem
. Precedentes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 1004063-18.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$32.0000 (trinta e dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, devendo ser pago 50% (cinquenta por cento) para o litisconsorte ativo Faeda Advogados Associados S/S, e o restante 50% (cinquenta por cento) a ser divido de forma igual aos autores Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o apelante argui preliminar de ausência de interesse de agir, argumentando que se trata de demanda onde o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, no qual fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

No mérito, defende que as regras de remuneração previstas no contrato dispõem que a remuneração do advogado será feita pelos honorários atinentes à sucumbência ou percentuais sobre os valores efetivamente recolhidos quando da solução pelas vias amigáveis, bem como que o STJ já decidiu que não há como arbitrar honorários advocatícios em casos onde exista cláusula expressa estipulando a remuneração do patrono de forma distinta.

Expõe que a verba de sucumbência pertence ao profissional da advocacia (art. 23 da Lei nº 8.906/94), razão pela qual o autor, ainda que com o mandato revogado, poderá peticionar autonomamente na demanda indicada na exordial visando salvaguardar seu direito ao recebimento dos valores referente ao serviço prestado, em caso de êxito do Banco.

Da mesma forma, defende a licitude em relação a rescisão contratual, alegando que a sociedade autora, teve sua contratação por meio de processo licitatório não podendo alegar que não sabia antecipada e pormenorizadamente de todas as condições vinculadas ao processo licitatório e aos termos do edital publicado.

Destaca que o mandato pode cessar pela resilição unilateral, sendo este um direito do mandante e que em momento algum, o apelante deixou de cumprir com suas obrigações pactuadas com o apelado, visto que o instrumento de rescisão acostado aos autos pelo próprio apelado, confirma a boa-fé contratual do apelante, que foi claro em seus termos.

Sustenta que o Juízo não verificou a desproporcionalidade entre o valor dos honorários advocatícios arbitrados e a laboração dos serviços prestados, razão pela qual, pugna pelo acolhimento da preliminar de carência de ação, com a extinção do feito sem resolução de mérito. Subsidiariamente, provido para que os pedidos sejam julgados improcedentes em todos os seus termos, invertendo-se os ônus da sucumbência e que o arbitramento dos honorários seja revisto e fixado de acordo com o trabalho efetivamente laborado pelo apelado, a teor do § 8° do art. 85 do CPC. (Id 113245032)

Nas contrarrazões os apelados sustentam que o recolhimento das
custas
foi incorreto, uma vez que o apelante não teria observado a Lei Estadual nº 11.077/2020. No mérito, pugnam pelo não provimento do r
ecurso

(Id
113245039
).

Preparo recolhido no Id 113245033.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em sede de contrarrazões, os apelados sustentam que as custas recolhidas pelo apelante no Id
113245033
são insuficientes, uma vez que não teria observado os novos valores estabelecidos pela Lei Estadual nº 11.077/2020.

Todavia, conforme o artigo 15 dessa Lei assim estabelece:

“As custas previstas nesta Lei se aplicam aos
processos
que forem
distribuídos
após a data da vigência desta Lei”.

Como a presente ação foi ajuizada em
21/02/2018
, verifica-se que não se aplicam os novos valores. (Id
113238575)

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
INSUFICIÊNCIA DAS CUSTAS – LEI ESTADUAL N. 11.077/2020 – INAPLICABILIDADE
- CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA – REDUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS NESTA LIDE - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
As custas previstas na Lei Estadual n. 11.077/2020 se aplicam apenas aos processos distribuídos após a data da sua vigência.
A não intimação para impugnar planilha de cálculo na fase de conhecimento não configura cerceamento de defesa, visto que a quantia apontada pela parte contrária é meramente indicativa. Não há nenhum impedimento para a contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação da verba honorária em juízo (STJ, REsp n. 1.337.749/MS). Em casos excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo. E o valor deve ser reduzido caso não atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC. A verba advocatícia sucumbencial comporta minoração se está acima dos parâmetros legais”
(TJ-MT 10041584820188110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/06/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Logo,
rejeito
a preliminar aviada pelos apelados.

Já o apelante suscita preliminar de carência da ação, ao fundamento de que o apelado pretende receber honorários de forma diferente da avençada, uma vez que os honorários contratados foram os de sucumbência, de modo que fará jus ao seu recebimento apenas ao final da demanda, a serem pagos pelo sucumbente.

Todavia, razão não lhe assiste, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, não há falar em falta de interesse processual na ação onde busca o arbitramento de honorários advocatícios, ainda que existe contrato prevendo a forma de remuneração, uma vez que a mencionada verba não fora recebida após a rescisão unilateral e imotivada do contrato.

De igual modo, em decisão proferida no REsp n. 1.337.749/MS, que inclusive publicada no Informativo n. 601 do STJ, ficou consignado que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça jus aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS – REJEIÇÃO – 2º APELO –
ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA
– PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CO

NTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8º C/C OS INCISOS DO § 2º DO MESMO ARTIGO DO CPC – REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – OBSERVÂNCIA DO VALOR DA CAUSA, DO TRABALHO DESENVOLVIDO (ZELO PROFISSIONAL) E DO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO – 1º APELO – VIABILIDADE DO PEDIDO DE RESERVA DE 50% AO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – EXISTÊNCIA DE TERMO DE CISÃO DE SOCIEDADES – ESTABELECIMENTO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS NO DOCUMENTO MENCIONADO – POSSIBILIDADE DE RATEIO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL (20%), EM FACE À PRÓPRIA CISÃO – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – 2º APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 1º APELO CONHECIDO E PROVIDO. Verificando-se que as custas foram devidamente quitadas, rejeita-se a preliminar de ausência de complementação da aludida verba.
A controvérsia quanto ao não pagamento, pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.
“Não configura cerceamento de defesa a falta de intimação para impugnação de documentos públicos juntados aos autos, visto que não alteram as particularidades da causa e tampouco impedem o exercício do contraditório.” (TJMT. RAC 1009569-72.2018.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Publicado no DJE 09/12/2020). Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa. Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o longo período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o quantum fixado na sentença merece redução para se adequar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários, de maneira equitativa, desde que não dissociados dos incisos dispostos no artigo 85, § 2º do CPC (peças produzidas, natureza da demanda e local de prestação do serviço, além de valor da dívida), devendo-se observar ainda o trabalho desenvolvido pelo advogado (grau de zelo) e tempo de tramitação do feito. “Mostra-se viável o pedido de reserva de 50% da verba honorária advocatícia ao assistente litisconsorcial, ante ao termo de cisão de sociedades que estabelecia tal percentual; e, por consequência, t o rateio da verba honorária sucumbencial em face da própria cisão.”(TJ-MT 10385253520178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021). Devem ser mantidos os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em percentual suficiente a remunerar o trabalho dos advogados”
(TJ-MT 10042052220188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

Logo, é devido o arbitramento na via judicial, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada pelo Banco do Brasil.

Quanto ao mérito, ressai dos autos que
RODRIGO MISCHIATTI E OUTROS
ajuizaram ação de arbitramento de honorários advocatícios em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, onde sustenta ter firmado contrato de prestação de serviços de advocacia pelo qual a sua remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

Todavia, em razão da rescisão unilateral e imotivada pela instituição financeira, ingressou com a presente demanda a fim de receber pela contraprestação ao serviço executado.

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na exordial
para condenar o requerido ao pagamento de R$32.0000 (trinta e dois mil reais), devidamente corrigido, a ser pago 50% (cinquenta por cento) para o litisconsorte ativo Faeda Advogados Associados S/S, e o restante 50% (cinquenta por cento) divido de forma igual aos autores Rodrigo Mischiatti e Rodrigo Mischiatti Sociedade Individual de Advocacia. Além disso, o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cujos efeitos são agora rebatidos por meio do presente recurso de apelação.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios na data de 05/09/2001, entretanto, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa em 08/03/2013, por meio de notificação expedida pela instituição financeira (Id 113238577).

Assim, a controvérsia gira em torno da cláusula que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência, ante a destituição dos ora apelados antes do término da demanda, o que, além de frustrar a expectativa dos profissionais, gera ônus para o contratante, caracterizando locupletamento e enriquecimento ilícito.

Dessa forma, conquanto haja previsão na cláusula contratual afirmando que os recorridos seriam remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência (Cláusula 8ª do contrato – Id 113238576, a luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que se refere ao
quantum
, deve-se levar em conta a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado tem de recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito.

No caso vertente, pelos documentos juntados aos autos, resta incontroverso que a parte autora atuou na
ação execução de título extrajudicial
nº
171/2009
– Código 31592, em trâmite perante na 2ª Vara da C
omarca de Chapada dos Guimarães-MT, onde o valor dado à causa em 11/09/2009
foi de
R$14.071,35 (quatorze mil, setenta e um reais e trinta e cinco centavos), que além da petição inicial (Id
113238579), foram realizadas 09 (nove) petições simples, e nos
embargos à execução
nº
411/2009
– Código 33488. (Id 113238587), apresentou impugnação (Id 113238587) e participou de audiência de instrução e julgamento. (Id 113238588).

Consta também a atuação na
ação monitória
– Código
7795
(Id 113238598)
em trâmite perante a 1ª Vara Cível da C
omarca de Tangará da Serra-MT; cujo valor dado à causa em 05/03/1999, foi de R$18.360,50 (dezoito mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos), sendo que o apelado só assumiu o patrocínio da causa no ano de 2006 (Id 113244952), onde realizou 03 (três) petições simples.

Já na
ação monitória
– Código
7794
, que também tramitou na Comarca de Tangará da Serra-MT, o valor dado à causa na data de 05/03/1999, foi na ordem de R$38.715,44 (trinta e oito mil, setecentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) (Id 113244957), onde o recorrido assumiu o feito somente no ano de 2006 (Id 113244961) realizando 14 (dez) petições simples e um recurso de apelação (Id 113244965), que por maioria deu provimento ao recurso para o fim de desconstituir a sentença extintiva de abandono da causa. (Id 113244968)

Como cediço, em observância ao artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) c/c artigo 85 e seus parágrafos 2º e 8º do CPC, notadamente quanto ao zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho realizado e tempo exigido, os honorários devem ser fixados por equidade.

Nesse passo, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o arbitramento dos honorários pleiteados na inicial deve harmonizar-se tanto com o valor econômico perseguido e o trabalho realizado, como para que não haja o aviltamento ou a super valoração dos serviços prestados.

Ademais, deve ser registrado ainda que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza da demanda, o tempo despendido pelo advogado no seu
mister
, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local inicial da prestação dos serviços e especialmente a fase em que se encontrava o feito quando da sua destituição, o que, na hipótese dos autos, o percentual arbitrado pelo Juízo de primeiro grau afigura-se desproporcional.

Isso porque os autos revelam que o apelado subscreveu algumas peças processuais, quais sejam, a
petição inicial
na ação de execução nº
171/2009
e
impugnação
dos embargos à execução nº
411/2009
, já na ação monitória nº
7794
apresentou
recurso de apelação
e na ação monitória nº
7795
apenas confeccionou
petições simples espaçadas até a rescisão do mandado, todas elas relacionadas a meros atos de impulso ao bom andamento do feito executivo, ou seja, sem qualquer complexidade aparente.

Assim, diante do trabalho desempenhado, o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau deve ser reduzido para
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
, importância essa que reputo proporcional e razoável ao caso concreto, mormente levando-se em conta o valor elevado da causa quando da sua distribuição, além de encontrar-se em consonância com os parâmetros utilizados por esta c. Câmara Julgado.

A propósito, trago à baila o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE –
QUANTUM REDUZIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa, como na hipótese dos autos. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e, ainda, o valor econômico da questão, cuja inobservância autoriza a minoração pelo órgão ad quem. Precedentes. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer a partir do arbitramento”
(TJ-MT 10054861320188110041 MT, Relator: DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir os honorários arbitrados para a quantia de
R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)
a ser rateado conforme fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022